Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702795-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA ARAUJO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BENEDITA ARAUJO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 110712653)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0707530-562021.8.07.0018, julgou procedente impugnação oferecida pelo DISTRITO FEDERAL, reconhecendo excesso de execução. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão: “(...) Controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. Observe-se que o título exequendo em ID 104739630 fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, não é possível neste momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. (...) Dessa forma, com razão o DF, porquanto devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório. Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 6.676,24 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 108294202 e fixo o valor da execução em R$ 8.907,40 (principal atualizado + custas). Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 104773134 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeça-se RPV do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento das RPVs no prazo de dois meses. Atente-se ao destaque dos honorários contratuais, considerando que a parte apresentou declaração de não adiantamento. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Ao CJU: Intimem-se as partes. 15 dias para exequente e 30 dias para o DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeça-se RPV do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento das RPVs no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Em suas razões recursais (id. 32320686), os agravantes argumentam que o precedente utilizado pelo julgador de primeiro grau para fundamentar sua decisão seria inaplicável ao caso concreto, por tratar-se de questão distinta. Acrescentam que a correção monetária é matéria de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que poderia ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se de pedido implícito. Entendem que o índice indicado no título poderia ser revisto, considerando entendimento jurisprudencial segundo o qual lei nova que altera o regime da correção monetária teria aplicação imediata em todos os processos, abrangendo inclusive aqueles em que já tenha havido trânsito em julgado, mormente quando a questão tenha sido resolvida com a formação de precedente vinculante. Sublinham que “(...) a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905 (...)” (id. 33). Quanto ao pedido de natureza liminar, argumentam que a demora no julgamento do recurso pode ocasionar danos de difícil reparação, além de tornar o provimento final ineficaz, “(...) eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar (...)” (p. 41). Ao final, pedem o deferimento de tutela de urgência recursal para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial e aplicados os índices que entendem como corretos. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. Preparo (id. 32320687 e id. 32320688). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado. A partir de um juízo de cognição preliminar, vislumbro, como requisito à concessão do efeito suspensivo, uma potencial probabilidade de que o presente recurso possa vir a ser provido, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelos recorrentes, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado do Supremo Tribunal Federal, sobre os débitos de responsabilidade da Fazenda Pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com a expedição da requisição de pagamento em valores inferiores aos que possam ser efetivamente exigíveis, inclusive pela só possibilidade de os atos processuais serem anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que evidencia a presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo. Tal provimento deve se limitar, entretanto, ao sobrestamento do processo originário até que a Corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, como buscam os recorrentes, pode, igualmente, acarretar a nulidade de atos processuais acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora